Tribunal: TJDFT
Processo: 0013530-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, contra acórdão de ID – 15997281. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16260977. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PAULO CESAR SOARES e INES MESQUITA SOARES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator